Tribunal: TJSP
Processo: 2339706-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FEITO SENTENCIADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinando que a recorrente se abstenha de cobrar mensalidades de plano de saúde após o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FEITO SENTENCIADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinando que a recorrente se abstenha de cobrar mensalidades de plano de saúde após o cancelamento do contrato, sob pena de multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir
3. A ação principal foi julgada procedente, declarando a rescisão do contrato e a inexigibilidade das cobranças posteriores, tornando definitiva a tutela antecipada.
4. O agravo de instrumento perdeu seu objeto em razão da sentença de mérito que julgou procedente a ação principal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A sentença de mérito que julga procedente a ação principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência.